Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-67.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801251-67.2023.8.14.0060

RECORRENTE: IZAQUEU GOMES BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO.
ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, EM TESE SUBSIDIÁRIA, REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. RECURSO ESPECIAL E RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO QUE DISPOSTO NO TEMA Nº.
1.214 DO STJ, ANTE A NÃO REDUÇÃO DA PENA BASE APESAR DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PASSAR A SER CONSIDERADA COMO NEUTRA.

A tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.214 não
impõe, de forma automática, a redução da pena-base sempre que houver o afastamento de uma circunstância judicial negativa, mas tão somente quando o acréscimo imposto for diretamente relacionado àquela vetorial específica ou resultar em exasperação desproporcional – o que não se verifica no caso em espeque, pois a pena-base foi mantida dentro dos limites de proporcionalidade fixados pela jurisprudência do próprio STJ ao definir que o aumento decorrente de circunstância judicial negativa deve se dar à razão de 1/6 sobre a pena base, ou de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena prevista ao tipo.

Na espécie, ao elaborar a dosimetria, o magistrado singular reconheceu a ocorrência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o acórdão desconsiderado uma, aquela relativa à personalidade, mantendo, porém, o quantum de pena cominado uma vez que este ocorreu no patamar de 1/6, se mostrando a pena ao final cominada proporcional à conduta praticada, em consonância com a orientação jurisprudencial e em patamar benéfico ao réu.

Observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena uma vez que, ante a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, manteve o aumento em 1/6, e tal proceder
não resultou em agravamento da situação do réu, mas sim em preservação de uma sanção proporcional à conduta praticada, fundada em motivação concreta e coesa, consoante precedentes jurisprudenciais, não havendo que se falar em afronta ao Tema nº 1.214 do STJ.

ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em manter o Acórdão contrastado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Juízo de Retratação em juízo de admissibilidade em
Recurso Especial
interposto pela Defensoria Pública em favor de
IZAQUEU GOMES BRITO
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

Conforme os autos, o recorrente foi sentenciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu e condenado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB, à pena de 13 (treze) anos, 4(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inconformado, apelou o ora recorrente da sentença pugnando por sua absolvição sob alegação de ausência de provas, pela revisão da dosimetria da pena e fixação da pena-base no mínimo legal.

Recebido os autos e após regular tramitação, foi proferido voto pelo parcial provimento do apelo, mas tão somente para deixar de considerar a circunstância judicial relativa à culpabilidade como desfavorável, sendo mantido o
quantum
de pena cominado em sentença, entendimento com o qual coadunaram as integrantes da Primeira Turma de Direito Penal, Acórdão de ID 22386896.

Descontente com a decisão proferida, impetrou o recorrente Embargos de Declaração, sendo este conhecido e rejeitado, conforme acórdão de ID 24928682.

Em razão de tal decisão impetrou sua defesa Recurso Especial, alegando violação às decisões das Cortes Superiores, em especial ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº. 1.214/STJ, segundo o qual:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Recebido o Recurso, o Excelentíssimo Sr. Desº. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo diploma legal, determinou o envio dos autos a esta relatora para manifestação e eventual juízo de retratação quanto ao acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal.

Em sua manifestação, ID 25622230, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso Especial afirmando que “
não há ilegalidade na manutenção da pena-base em patamar pouco superior ao mínimo legal diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas
”, e que o recurso visa apenas à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida pelo Tribunal.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Juízo de Retratação em juízo de admissibilidade em
Recurso Especial
interposto pela Defensoria Pública em favor de
IZAQUEU GOMES BRITO
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

Inicialmente chamo o feito a ordem e torno sem efeito a decisão de ID 27075784, por reconhecer não ser aquela a via escorreita para decisão uma vez que necessária a manifestação dos componentes da 1ª Turma de Direito Penal.

Conforme consignado, ao recurso de apelação interposto em favor do recorrente Izaqueu Gomes Brito foi dado parcial provimento, sendo revista a dosimetria de sua pena e desconsiderada como negativa uma circunstância judicial do art. 59, do CPB - relativa à personalidade do réu - sem, contudo, reduzir a pena ante o fato desta ter sido aumentada no percentual mínimo de 1/6 (em consonância com a jurisprudência do STJ quanto aos critérios proporcionais de exasperação), bem como por subsistirem 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, mantendo a pena-base fixada pelo Juízo de origem, sendo tal manifestação acompanhada, à unanimidade e fundamentadamente, pelas Desembargadoras componentes da Turma julgadora que reconheceu que no caso concreto a retirada de apenas uma das quatro vetoriais anteriormente consideradas não impunha, necessariamente, redução da pena-base, sobretudo pelo fato de o acréscimo originário ter sido modesto, em benefício do réu, dentro de percentual razoável e proporcional, não ocorrendo acréscimo e/ou nova fundamentação nem inovação na exasperação da pena, tampouco modificação do
quantum
em prejuízo do recorrente, sendo tal acórdão posteriormente ratificado nos embargos de declaração, oportunidade em que se reiterou a regularidade da dosimetria da pena, afastando-se qualquer alegação de
reformatio in pejus
, nos seguintes termos
:

“
A dosimetria extremamente benéfica ao apelante [...] não se configurando tal proceder em prejuízo ao apelante, ora embargante
.”

Deflui-se dos autos a ocorrência de duas situações já reguladas pelo STJ, uma pelo Tema nº. 1.214, outra pela orientação no sentido de que para cada vetorial negativamente considerada, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena - art. 59, do CP, esta há que ser majorada no percentual de 1/6 para cada circunstância negativa ou no percentual de 1/8 entre o mínimo e o máximo previsto de pena, de onde se conclui que a manutenção do percentual de elevação da pena em 1/6, ante a permanência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostra como irregular ou desproporcional, ainda que diante do fato de um vetor antes negativado passar a ser considerado como neutro e, em decorrência de tal entendimento, mantenho o acórdão vergastado por seus próprios fundamentos, uma vez que:

1.

Não houve qualquer majoração da pena-base em prejuízo do réu, mas sim a manutenção em patamar proporcional à conduta e inferior ao indicado pela jurisprudência do STJ (1/6 por vetorial negativa), mesmo diante da consideração de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis na sentença de primeiro grau, das quais uma foi afastada no julgamento da apelação;

2.

O afastamento da vetorial “personalidade” foi devidamente compensado pela permanência de três outras circunstâncias negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), que por si só autorizam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da jurisprudência consolidada;

3.

O
quantum
final da reprimenda não foi agravado, tampouco houve inovação na fundamentação com introdução de novos elementos desfavoráveis não constantes da sentença, não se configurando, portanto, a vedada
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP);

4.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.214/STJ não impõe, de forma automática, a redução da pena-base sempre que houver o afastamento de uma circunstância judicial negativa, mas sim quando o acréscimo anteriormente imposto se mostrar diretamente relacionado àquela vetorial específica ou resultar em exasperação desproporcional – o que não se verifica no presente caso, pois a pena-base foi mantida dentro dos limites de proporcionalidade fixados pela jurisprudência do próprio STJ;

5.

A manutenção da dosimetria não resultou em agravamento da situação do réu, mas sim em preservação de uma sanção proporcional à conduta praticada, fundada em motivação concreta e coesa, consoante precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores;

6.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma expressa pela ausência de ilegalidade ou afronta ao Tema 1.214, destacando que o acórdão embargado se limitou a manter a proporcionalidade da pena com base nas vetoriais remanescentes e que qualquer revisão implicaria indevida rediscussão de matéria já decidida.

Sobre a manutenção da decisão, em Juízo de Retratação, quando aquela proferida não representa violação à orientação superior já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O RÉU, PROVENDO O APELO MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO DISPOSTO NO TEMA Nº 1.172 DO STJ. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. A tese firmada pelo STJ no Tema nº 1172 não veda que, pela reincidência específica, haja aumento da pena maior que 1/6, apenas exige fundamentação baseada em dados concretos do caso. Na espécie, a reincidência específica do condenado em crime grave desta mesma espécie, praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é circunstância que, concretamente, aumenta a reprovabilidade da reincidência, a justificar, diversamente da reincidência comum, aumento maior que o padrão de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, eis que não se pode tratar igualmente aquele que não reincide na mesma conduta criminal pela qual já condenado anteriormente, com aquele que repete a prática de crime da mesma espécie, ainda mais em se tratando de delito grave e que causa enorme intranquilidade social, evidenciando não ter surtido qualquer efeito a condenação anterior para evitar a sua reiteração, impondo apenamento maior. Assim, justificado o aumento acima de 1/6, inexistente afronta ao Tema nº 1172 do STJ. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Apelação Criminal, Nº 50026727220178210022, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 18-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50026727220178210022 OUTRA, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 18/03/2024, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ante o exposto, tenho que não há que se falar em readequação da reprimenda ou em retratação da decisão exarada no acórdão atacado, devendo este ser mantido tal como proferido por estar em harmonia com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.214, e com os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e do devido processo legal, mantendo a decisão exarada no Acórdão de ID 22386896, por seus próprios fundamentos.

Após apreciação pela 1ª Turma de Direito Penal, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências previstas no art. 1.030, V, "c", do CPC.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desª Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

Belém, 17/06/2025